Tribunal: TJMT
Processo: 1035473-13.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035473-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (AGRAVANTE), PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.302/0001-10 (AGRAVADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, reconheceu fraude à execução e impôs multa de 20% sobre o valor do débito atualizado.

O agravante sustenta nulidade da decisão por cerceamento de defesa, alegando ausência de oportunidade para se manifestar sobre a suposta fraude à execução. No mérito, argumenta que sua conduta não configura fraude à execução, pois não houve alienação do bem penhorado e que a destinação de valores de locação a terceiros não caracteriza o ilícito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que reconheceu fraude à execução e aplicou multa ao executado sem prévia intimação viola o contraditório e o princípio da não surpresa, resultando em cerceamento de defesa; e (ii) se há necessidade de reunião do processo executivo com a ação anulatória conexa para evitar decisões conflitantes.

III. Razões de decidir

O reconhecimento de fraude à execução sem prévia manifestação do executado viola o contraditório e o princípio da não surpresa, conforme previsto nos artigos 9º e 10 do CPC, o que enseja a nulidade da decisão.

A imposição de multa por litigância de má-fé sem oportunizar ao executado a defesa contraria o devido processo legal e constitui error in procedendo, invalidando a decisão agravada.

A reunião do processo executivo com a ação anulatória conexa se mostra necessária para evitar decisões contraditórias, garantindo a coerência da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A decisão que reconhece fraude à execução sem prévia intimação do executado viola os princípios do contraditório e da não surpresa, resultando em nulidade.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige contraditório prévio, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

A reunião de processos conexos é medida necessária para evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 774 e 792.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, RAI n. 1.0079.14.008155-9/001, Rel. Des. Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, j. 12.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Galli & Galli Ltda. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela Podium Distribuidora de Petróleo Ltda., reconheceu a ocorrência de fraude à execução perpetrada pelos executados e determinou a aplicação de multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Contra essa decisão se insurge o executado, ora agravante, arguindo a nulidade da decisão, por cerceamento de defesa, em razão da inobservância ao princípio da não surpresa. Fundamenta que a decisão agravada não lhe deu oportunidade de manifestar sobre o pedido de fraude à execução, caracterizando cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que a conduta do executado, ora agravante, não se encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo 774, ou do artigo 792, do CPC, não havendo que se falar em fraude à execução, posto que a penhora recaiu sobre o imóvel de matrícula 920, e não sobre os frutos e rendimentos (no caso o valor da locação).

Afirma que o executado não alienou o imóvel penhorado, tanto que o próprio exequente pede a penhora e avaliação da referida matrícula.

Diante disso, aduz que só poderia ventilar a possibilidade de fraude se houvesse alienação do próprio bem penhorado, o que não ocorreu nos autos, se encontrando o imóvel na propriedade do executado.

Alega a inexistência de penhora a respeito do valor recebido a título de locação no ano de 2020, apenas recebeu o valor do arrendamento, bem como que o fato de destinar os valores a outras pessoas, não implica em fraude a execução.

Ao final, requer a nulidade da decisão por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a reunião dos processos - feito executivo com a ação anulatória de n. 1016130- 94.2023.811.0055, a fim de evitar decisões conflitantes.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id. . 259733178.

Informações coligidas pela juíza
a quo
no id. 262376295.

O agravado apresentou contraminuta no id. 265734786, requestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de fevereiro
de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Cinge-se dos autos que a Podium Distribuidora de Petróleo Ltda. moveu ação de execução de título extrajudicial em face de Galli & Galli Ltda. e outros, visando o recebimento do seu credito no valor de R$ 109.456,53 (cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), oriundo das notas fiscais provenientes da venda de petróleo e seus derivados.

Devidamente citada a executada apresentou exceção de pré-executividade arguindo a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e a inexistência do débito cobrado no feito executivo, uma vez que não teria adquirido o produto descrito na inicial, apontando que foi adquirido pela empresa Auto Posto Galli Ltda., localizada no mesmo endereço da agravante, sob a alegação de arrendamento do comércio para a citada empresa.

O pleito foi indeferido pelo Magistrado
a quo
.

Desta decisão, os executados manejaram Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017305-02.2020.8.11.0000, tendo sido desprovido por esta Câmara, ante a necessidade de dilação probatória, consoante a ementa que ora transcrevo,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inobstante seja possível a arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, seu acolhimento condiciona-se à demonstração, indene de dúvidas, sem necessidade de dilação probatória.
(id. 59564485 - Pág. 2 – autos de origem)

Em continuidade ao trâmite, o processo executivo teve diversos desdobramentos, inclusive com penhora nos autos, consoante se vê do trecho da decisão recorrida,
“Em id. 135369001 por intermédio de oficial de justiça foram penhorados os rendimentos locatícios, do srº Cleber Grenoud o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), do srº Adailton Alves o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), da empresa Restaurante do Gaúcho o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), da empresa Lava Car o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), da empresa Nalber Stuchi o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e do srº Alessandro Luiz Krothler o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
” (id. 230465189 - Pág. 3)

No id. 136480572 – autos de origem, houve a habilitação do advogado Felipe Bedin Biasotto, pela empresa Galli & Galli, sendo postulado a nulidade da citação do executado - representante da referida empresa, o que foi devidamente impugnado pelo exequente no id. 139859450, rechaçando também o pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

Em seguida, a Magistrada de origem proferiu decisão, reconhecendo a validade da citação feita na pessoa do administrador da empresa executada, bem como reconheceu
ex officio
a nulidade do negócio jurídico e a ilegitimidade passiva da empresa GALLI & GALLI LTDA e de seu sócio ADENIR JOSÉ GALLI, chamando para compor o polo passivo da demanda o Srº MARCOS MARCELINO ALBUÊS, portador do CPF: 567.796.151-53.

Desta decisão, recorreu a exequente, oportunidade em que foi provido o Recurso do Agravo de Instrumento n. 1021148-33.2024.8.11.0000, conforme ementa que ora transcrevo,
verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA E DO SÓCIO – REJEITADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOVA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM DA AÇÃO EXECUTIVA – RENHECIMENTO
EX OFFICIO
DAS MATÉRIAS –
ERROR IN PROCEDENDO –
DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o error in procedendo ou erro de procedimento corresponde a um erro formal. Aqui o magistrado deixa de observar determinada regra procedimental que, nos termos da lei processual, deve incidir sobre o caso.

In casu, verifica-se a ocorrência de error in procedendo, posto que, conforme já manifestado por esta Corte de Justiça no julgamento do RAI n. 1017305-02.2020.8.11.0000, a matéria referente a ilegitimidade passiva do executado, demanda dilação probatória, podendo ser objeto de Embargos à execução, o que sequer foi interposto nos autos pela defesa
.

Ante a ausência de interposição de Embargados à execução pelos executados, ora agravados, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme determinado no acórdão que julgou o Rai n.1017305-02.2020.8.11.0000, posto ser a via correta ante a necessidade de dilação probatória para a averiguação das teses trazidas no feito executivo, bem como, ante a interposição pelos executados/agravados de ação autônoma visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes aqui litigantes (exequente e executado), tenho que o decisum vergastado que reconheceu as matérias ex officio merece ser cassado, ante ao desrespeito a regra procedimental.

Com o retorno do feito executivo, o exequente peticionou pleiteando a fixação de multa por litigância de má-fé em desfavor do executado, por supostamente ter fraudado a execução.

A Magistrada de origem proferiu a decisão recorrida, condenando o executado, ora Agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por supostamente ter praticado fraude a execução.

Contra essa decisão se insurge o executado, ora agravante, arguindo a nulidade da decisão, por cerceamento de defesa, em razão da inobservância ao princípio da não surpresa. Fundamenta que a decisão agravada não lhe deu oportunidade de manifestar sobre o pedido de fraude à execução, caracterizando cerceamento de defesa.

Ao final, requer a nulidade da decisão por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a reunião dos processos - feito executivo com a ação anulatória de n. 1016130- 94.2023.811.0055, a fim de evitar decisões conflitantes.

Pois bem.
Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem reconheceu fraude à execução sem oportunizar, ao executado, o contraditório sobre as alegações do exequente.

A princípio, há ofensa ao disposto nos artigos
9º
e
10
do
Código de Processo Civil
, que vedam a não surpresa, veja:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

A propósito, segue julgado nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
FRAUDE À EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXECUTADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NULIDADE DA DECISÃO
.

Nos termos dos artigos
9º
, caput, e
10
do
CPC
, é vedada a prolação de decisão embasada em fundamento sob o qual não se tenha dado às partes oportunidade para manifestar
”
. (TJMG RAI n. 1.0079.14.008155-9/001, Rel. Des. Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, j. 12.12.2019 - negritei).

Ademais, insta ressaltar que o pleito de reunião do feito executivo n.
com a ação anulatória de n. 1016130- 94.2023.811.0055
, interposto pelo ora agravante, em trâmite perante o juízo de origem, mostra-se oportuno, a fim de evitar decisões conflitantes.

Ante o exposto,
determino o apensamento dos autos de n.

1016130- 94.2023.811.0055

ao feito de origem

n.
0023468-15.2018.8.11.0055
em que litigam as mesmas partes, a fim de evitar decisões conflitantes.

Com estas considerações, a pretensão do agravante encontra amparo legal, posto que os requisitos imprescindíveis para o deferimento da medida hão de ser observados pelo julgador com a máxima cautela, a fim de evitar cerceamento do direito de defesa,
ensejando a nulidade da r.decisão recorrida
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025